Tribunal: TJMT
Processo: 0007095-73.2011.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007095-73.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIRLAINE CEBALHO - CPF: 896.781.331-72 (APELANTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – laudo pericial conclusivo pela AUSÊNCIA DE insalubridade no cargo desenvolvido e no local de trabalho – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. [...]”
(stj, REsp n. 1.652.391/RS, 2ª turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.05.2017)

2. Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Girlaine Cebalho, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade que move contra o Município de Sinop/MT, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de prova do direito alegado, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformada, a apelante sustenta que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, os quais foram produzidos nos autos, tendo em vista que trabalhava na recepção do centro de saúde de especialidade médica, realizando cadastro de clientes, marcação de consultas e exames, tendo contato direto com diversos agentes biológicos agressivos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 133628200).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 134070169), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Girlaine Cebalho ajuizou ação de cobrança em desfavor do Município de Sinop/MT, visando o recebimento de adicional de insalubridade, aduzindo ser servidora pública concursada desde 03.10.2005, na função de auxiliar administrativa, exercendo suas atividades no posto de saúde do bairro Jardim das Araras, onde possui contato direto com pacientes em estabelecimento destinado aos cuidados da saúde humana (hospital), ficando exposta a riscos biológicos, caracterizando insalubridade, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial produzido nos autos concluiu que a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, por se tratar de mera atividade administrativa, não se enquadrando entre as atividades constantes do Anexo 14, da NR-15, Portaria n. 3.214/78, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 133628796 – pág. 47/48).

Irresignada,
a apelante sustenta que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios, os quais foram produzidos nos autos, tendo em vista que trabalhava na recepção do centro de saúde de especialidade médica, realizando cadastro de clientes, marcação de consultas e exames, tendo contato direto com diversos agentes biológicos agressivos.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber

se a apelante está exposta a agentes insalubres e, se sim, qual o grau de exposição, a autorizar a percepção de adicional de insalubridade, nos termos da Lei Municipal n. 254/93, que cito:

“Art. 95. Será concedida gratificação por exercício em atividade considerada penosa, insalubres, ou perigosas ao servidor que execute atividade penosa, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.”

No entanto, embora a lei autorize o pagamento do adicional de insalubridade, é imperiosa a comprovação do exercício das atividades do servidor sob a exposição aos agentes de risco.

Assim, para o efetivo pagamento do referido adicional, faz-se necessário o reconhecimento de que o local onde os serviços são prestados possui condições consideradas insalubres, assim como o cargo exercido pela servidora se enquadre nas previsões na NR15 - Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Com efeito, o inciso I, da súmula n. 448 TST estabelece que
“Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho”
.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que o laudo pericial judicial foi conclusivo ao concluir que
“a servidora não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, pois na função de Auxiliar Administrativa (recepcionista) a Requerente realiza “coleta de dados básicos (nome, endereço) solicitação de documentos pessoais e cartão do Sistema Único de Saúde – SUS; solicita identificação e coleta os prontuários dos pacientes; encaminha os documentos para triagem e agenda exames e consultas” (fls. 83), sendo atividades administrativas, por isso, não se enquadra entre as atividades constantes do Anexo 14, da NR-15, Portaria n. 3.214/78”
(id. 133628796 – pág. 48)

Ademais, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“...
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei)

“...
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

Assim sendo, embora a apelante alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Sendo assim, não pode ser condenado o ente público ao pagamento de tal benefício no caso em voga.

Nesse sentido, é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE LABORAVA EM LOCAL INSALUBRE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...) A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. (...) (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”. (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)
”
(RAC n. 0001280-13.2017.8.11.0039, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.03.2020 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023